Tribunal: TCU
Processo: 012.544/2016-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8079/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443, de 16/7/1992, combinado com os arts. 1o, inciso XXIV, 17, inciso IV, 143, inciso III, 235 e 237, inciso I e parágrafo único, todos do Regimento Interno-TCU, em conhecer da Representação abaixo identificada, para, no mérito, considerá-la procedente, abstendo-se, contudo, de adotar quaisquer providências antes da atuação do tomador de contas responsável pelo acompanhamento e análise dos fatos reportados neste processo, e determinando, por conseguinte, o arquivamento do presente feito após cumpridos os encaminhamentos adiante consignados. 1. Processo TC Processo 012.544/2016-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Autor da Representação: Ministério Público Federal (MPF). 1.2. Órgãos/Entidades: Caixa Econômica Nacional (CEF), Fundação dos Economiários Federais (Funcef) e Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc). 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional e dos Fundos de Pensão (SecexFinanças). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Encaminhamentos: 1.7.1. com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno-TCU, determinar à Funcef que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da ciência desta deliberação, instaure tomada de contas especial com vistas a apurar as irregularidades ocorridas na aplicação de recursos financeiros da referida entidade fechada de previdência complementar no Fundo de Investimento em Participações RG Estaleiros (FIP RG Estaleiros), observando toda a documentação demandada pela Instrução Normativa deste Tribunal (IN-TCU) no 71, de 28/11/2012, e dispendendo especial atenção às seguintes providências: a) identificação de cada responsável, com a respectiva indicação do ato irregular e do nexo causal entre sua ação e o dano perpetrado à Funcef; b) comprovação documental do valuation realizado pela Rio Bravo Project Finance, bem como de comunicações corporativas e de toda a documentação utilizada para identificação dos atos irregulares, haja vista a imprescindibilidade desses elementos probatórios na consecução da verdade material; e c) individualização do débito atribuído a cada responsável na hipótese de verificação de dano ao erário, acompanhada da metodologia utilizada para sua quantificação; 1.7.2. dar ciência do presente Acórdão à Procuradoria da República no Distrito Federal e à Funcef, encaminhando-lhes cópia da instrução técnica de peça 37; 1.7.3. determinar à SecexFinanças que providencie, por intermédio de seu dirigente, em conformidade com o art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, o encerramento dos presentes autos no sistema informatizado de controle de processos desta Corte de Contas.